Tribunal: TJDFT
Processo: 0751794-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO SUBMETIDO A MEDIDA DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA POR PRAZO SUPERIOR AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATA PREVISTA PARA O TIPO PENAL EM QUE INCURSO. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS SOBRE A CESSAÇÃO DA PERICULIOSIDADE E/OU AUSÊNCIA DE FAMILIARES OU AMPARO SOCIAL. IRRELEVÂNCIA. DEVER DO ESTADO DE AMPARAR A PESSOA ACOMETIDA DE TRANSTORNOS MENTAIS. TRATAMENTO E MEDIDAS CÍVEIS. LEI N. 10.216/2001. RECURSO PROVIDO.
1. As sanções penais são gênero do qual são espécie as penas (subdivididas em privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa, conforme artigo 32 do Código Penal) e as medidas de segurança (subdivididas em internação e tratamento ambulatorial, conforme artigo 96 do Código Penal).
2. A Constituição Federal elenca no rol dos direitos individuais fundamentais, no artigo 5o, no inciso XXXIX, inclusive gravado como cláusula pétrea (artigo 60, §4o, inciso IV), o princípio da legalidade das sanções penais, segundo o qual não haverá pena sem prévia cominação legal.
3. O Código Penal estabeleceu somente o prazo mínimo para as medidas de internação (de 1 a 3 anos, conforme artigo 97, §1o, última parte), mas o Superior Tribunal de Justiça consolidou no enunciado n. 527 que: “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”.
4. Permitir que um segurado permaneça recolhido no sistema prisional, ainda que na Ala de Tratamento Psiquiátrico, após o esgotamento do prazo máximo possível para medidas de segurança, ainda que cautelarmente, por quaisquer fundamentos (inclusive ausência de suporte familiar e social, e/ou dúvidas sobre a periculosidade do segurado), é afrontar o princípio constitucional da legalidade e, assim, impor ao indivíduo uma sanção penal desprovida de suporte legal e constitucional, além de oportunizar a instrumentalização do Direito Penal para fins autoritários.
5. O dever estatal de amparo às pessoas acometidas de transtornos mentais deve ser atendido nos moldes da Lei n. 10.216/2001, conhecida como Lei Antimanicomial, assegurados os direitos nela previstas, inclusive o de ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades e de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário.
6. Cumpre à autoridade judiciária da Vara de Execução Penal promover a liberação do agravante no prazo de 90 (noventa) dias a contar da comunicação ao Diretor da Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária do Distrito Federal e adotar, preferencialmente em conjunto com o Ministério Público e a Defensoria Pública, as medidas necessárias para que se cumpram as determinações da Lei 10.216/2001.
7. Recurso provido.